Tribunal: TJDFT
Processo: 0721628-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CITRA E EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As balizas da sentença devem estar inseridas no pedido formulado pelo autor na petição inicial, momento em que fixados os limites da demanda, conforme preconiza o art. 141 do CPC, vedado o julgamento citra, ultra ou extra petita. 1.1. Na hipótese, o sentenciante ateve-se aos pedidos formulados (artigo 370, CPC), não havendo que se falar em vício de nulidade.
2. É caso de resolução contratual por culpa exclusiva da construtora a inércia prolongada e injustificada na execução da obra, pois configura inadimplemento contratual, autorizando a resolução do contrato. Como consequência, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução integral do valor pago, corrigido, sem retenções e/ou parcelamento.
3. “A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.042.481/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.